Tribunal: TJSP
Processo: 2280082-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão convertida em depósito – Sentença de procedência – Fase de cumprimento do julgado - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros dos executados via BancenJud, a fim de evitar possível enquadramento no art. 36, da Lei no 13.869/2019 – Reforma – Cabimento - Interesse da própria Justiça no

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação de busca e apreensão convertida em depósito – Sentença de procedência – Fase de cumprimento do julgado - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros dos executados via BancenJud, a fim de evitar possível enquadramento no art. 36, da Lei no 13.869/2019 – Reforma – Cabimento - Interesse da própria Justiça no prosseguimento do processo e cumprimento da obrigação – Aplicabilidade dos arts. 139, IV, e 854, §1o, do CPC – Eventual excesso de penhora passível de ser corrigido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2280082-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/AO, são agravados ALVES SANTOS
SEGURANÇA LTDA. e JOSÉ EDUARDO ALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.092
Agravo de Instrumento no 2280082-39.2019.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 0003661-79.2018.8.26.0220
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Alves Santos Segurança Ltda. e outros
r
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia Ação de
busca e apreensão convertida em depósito Sentença
de procedência Fase de cumprimento do julgado -
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa e eventual
bloqueio de ativos financeiros dos executados via
BancenJud, a fim de evitar possível enquadramento no
art. 36, da Lei no 13.869/2019 Reforma Cabimento -
Interesse da própria Justiça no prosseguimento do
processo e cumprimento da obrigação Aplicabilidade
dos arts. 139, IV, e 854, §1o, do CPC Eventual excesso
de penhora passível de ser corrigido.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 23/26, proferida nos autos do
cumprimento de sentença proposto por "Banco Bradesco S/A"
em face de "Alves Santos Segurança Ltda." e outro, que
indeferiu o pedido de pesquisa e eventual bloqueio de ativos
financeiros dos executados via sistema BancenJud.
Requereu o exequente, em síntese, a concessão de
antecipação da tutela recursal para deferimento de penhora on

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
line de ativos financeiros, bem como a reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e
efetuadas diversas tentativas infrutíferas de recebimento do
débito, o banco exequente pleiteou pela realização de pesquisa
via BancenJud, InfoJud e RenaJud, a fim de localizar e bloquear
eventuais ativos financeiros e bens pertencentes aos executados.
A decisão agravada deferiu apenas as pesquisas
via InfoJud e RenaJud ao fundamento de que “atualmente, como
organizado o sistema, não comporta deferimento. Assim é,
porque está para entrar em vigor dispositivo legal que
criminaliza a ação, embora uma decisão judicial prolatada em
devido processo legal, caso o valor bloqueado extrapole o valor
devido. É o artigo 36 da chamada Lei do Abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Autoridade.”
Com a máxima vênia, razão assiste ao agravante.
No caso dos autos tem-se que o andamento do
processo depende do ato a ser praticado, mostrando-se presente o
interesse da própria Justiça como fato autorizador da reforma da
decisão atacada, ante a eficácia da pesquisa e eventual bloqueio
via sistema BacenJud.
O exequente tem o direito de reclamar do Estado
o dever de conceder a prestação jurisdicional, certo que, segundo
preceitua o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe
ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial.
Ressalta-se que a localização de ativos financeiros
e eventuais bloqueios, à evidência, se restringem ao montante
devido pelos executados, certo que eventual excesso será
corrigido, nos termos do art. 854, §1o, do Código de Processo
Civil, inexistente dolo a caracterizar o abuso de autoridade.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de
pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sistema BacenJud. Indeferimento sob o fundamento de que o
magistrado poderia incorrer no crime tipificado no art. 36 da
Lei 13.869/19. Descabimento. Penhora de dinheiro que é
prioritária sobre a de outros bens. Lei 13.869 que ainda não
está em vigor. Interpretação do art. 36 de referida Lei que não
pode impedir a utilização do BacenJud. Precedentes. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2274757-83.2019.8.26.0000; Relator Des. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
Julgamento: 10/12/2019)
“MONITÓRIA Pedido de Bloqueio "on Line"
via sistema BacenJud Dinheiro que figura em primeiro lugar
na ordem de preferência legal de penhora Negativa do juízo
em razão de possível criminalização da conduta, nos termos da
lei 13869/19, em caso de eventual constrição superior ao valor
do débito Impossibilidade Lei que ainda não está em vigor,
pois em período de vacância - Risco inocorrente - Mecanismo
que possui contraordem para desbloqueio do excesso,
justamente para evitar qualquer abuso ou desnecessidade da
medida Decisão reformada - Autorização do bloqueio no
limite do valor do débito - Recurso provido para tal fim.”
(Agravo de Instrumento no 2251773-08.2019.8.26.0000;
Relator Des. Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado do TJSP; Data do Julgamento: 05/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica